Tribunal: STF
Processo: HC 65842
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. MENORIDADE. PRIMARIEDADE. DIRETRIZES DO ART. 42
DO CÓDIGO PENAL DE 1940.
- A QUESTÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE ESTA PREJUDICADA, POR HAVER
SIDO RECONHECIDA, EM FAVOR DO PACIENTE, EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA
POSTERIORMENTE A IMPETRAÇÃO DESTE 'WRIT'.
- IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR PRIMARIEDADE,
E DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE OBSERVANCIA, PELA SENTENÇA, DAS DIRETRIZES
DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL DE 1940.
'HABEAS CORPUS' JULGADO PREJUDICADO EM PARTE, E, EM PARTE,
INDEFERIDO.